Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704691-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON SOUZA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (ID 43488284), interposto por JEFFERSON SOUZA DA COSTA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BRADESCO SA, ante decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revisional de suspensão de descontos c/c danos morais e pedido de liminar, processo número 0716519-44.2022.8.07.0009, que indeferiu a limitação das parcelas de todos os empréstimos ao percentual máximo de 30% (trinta por cento). O recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. O Agravante requereu a gratuidade de justiça (ID 43488284). Todavia, o benefício foi indeferido (ID 43669091). Houve a intimação do Agravante para anexar as custas processuais sob o risco de inadmissibilidade do recurso. Contudo, o Agravante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. O Agravante requereu a gratuidade de justiça. Contudo, teve seu pedido indeferido, dessa forma, foi intimado para anexar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, comando que não foi atendido pela parte Agravante. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 21 de março de 2023 16:42:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador